Tribunal: TJSP
Processo: 1535546-39.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Ilegitimidade passiva – Contribuinte falecido anteriormente ao próprio lançamento – Nulidade – Violação ao art. 142 do CTN – Mácula que atinge a Certidão de Dívida Ativa e a certeza do crédito tributário – Vício insanável pela mera substituição do título executivo ou redirecionamento da execução em face do espólio ou de eventuais herdeiros – Necessidade de novo lançamento –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Ilegitimidade passiva – Contribuinte falecido anteriormente ao próprio lançamento – Nulidade – Violação ao art. 142 do CTN – Mácula que atinge a Certidão de Dívida Ativa e a certeza do crédito tributário – Vício insanável pela mera substituição do título executivo ou redirecionamento da execução em face do espólio ou de eventuais herdeiros – Necessidade de novo lançamento – Descumprimento de obrigação acessória (atualização do cadastro municipal) que não tem o condão de convalidar lançamento nulo – Sentença de extinção mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000734898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1535546-39.2018.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são apelados VERA TOLEDO PIZA e
EDUARDO TOLEDO PIZA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nos termos
do art. 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria,
negaram provimento ao recurso. Vencido o relator sorteado, que declara, e o 2o juiz.
Acórdão com a 4a juíza, des. Mônica Serrano." , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÔNICA SERRANO,
vencedor, GERALDO XAVIER, vencido, OCTAVIO MACHADO DE BARROS
(Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 10 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1535546-39.2018.8.26.0090
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
APELADOS: VERA TOLEDO PIZA E EDUARDO TOLEDO PIZA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 17404
EXECUÇÃO FISCAL – Ilegitimidade passiva – Contribuinte
falecido anteriormente ao próprio lançamento – Nulidade –
Violação ao art. 142 do CTN – Mácula que atinge a Certidão de
Dívida Ativa e a certeza do crédito tributário – Vício insanável
pela mera substituição do título executivo ou redirecionamento
da execução em face do espólio ou de eventuais herdeiros –
Necessidade de novo lançamento – Descumprimento de
obrigação acessória (atualização do cadastro municipal) que
não tem o condão de convalidar lançamento nulo – Sentença de
extinção mantida – Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal, extinguiu-a com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, ante a
ilegitimidade passiva da executada, pessoa falecida antes da constituição do crédito
tributário. Nesse sentido, consignou o juízo a quo a impossibilidade de substituição do
polo passivo, nos termos da Súmula no 392 do STJ.
Em síntese, sustenta a apelante que i) não importa a pessoa
que é considerada contribuinte do IPTU, senão o imóvel sobre o qual incide o imposto,
pelo que não há necessidade de qualquer ato formal para que se caracterize a
responsabilidade do possuidor; ii) o lançamento ocorre pela mera existência do imóvel,
sendo este o verdadeiro contribuinte do IPTI, o que torna irrelevante a indicação do
proprietário ou possuidor para o surgimento da dívida; iii) era dever do contribuinte
manter atualizado o cadastro municipal; iv) a negativa de prosseguimento da execução
fiscal impede ilegalmente a cobrança de tributos pelo Município; v) não há prejuízo ao
contribuinte com o redirecionamento da demanda. Com tais argumentos, pede o
prosseguimento da exação em face do espólio.
Recurso tempestivo e isento de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem resposta, ante a ausência de citação.
É o relatório.
Cuida-se de execução fiscal distribuída em 29/05/2018
para cobrança de IPTU e Taxas dos exercícios de 2015 a 2017 em face de EDUARDO
TOLEDO PIZA falecida em 1986, segundo documentos de fls. 11/16..
Dos autos, verifica-se que a Fazenda Pública ajuizou a
demanda contra pessoa falecida antes mesmo do fato gerador de alguns dos tributos
cobrados, mas, de qualquer forma, antes do ajuizamento. Em observância ao art. 2o,
par. 8o, da Lei 6.830/80, admite-se a substituição ou emenda da CDA, mas somente em
caso de erro formal ou material e desde que não implique modificação do sujeito
passivo da obrigação tributária. Inclusive, tal é o teor da Súmula no 392 do STJ:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida Ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal vedada a modificação do sujeito
passivo da execução.”
Com efeito, tal vedação existe em razão da
impossibilidade de alteração do próprio lançamento no curso da execução fiscal.
Conclui-se, assim, que a exequente não tomou as providências necessárias para o
acertamento de seu crédito, como exigem os arts. 142 e 202 do CTN. E é nesse sentido
que descabe eventual alegação de substituição pelo CPC/2015, haja vista que a
execução fiscal goza de procedimento próprio no qual é indispensável a existência
prévia de lançamento contra o legítimo contribuinte.
A bem da verdade, não se pode atribuir a responsabilidade
por um tributo a pessoa falecida antes da ocorrência do seu fato gerador, caso dos
impostos ora exigidos, pelo que se conclui que a CDA que embasou a presente
execução é nula, posto que não há de se cogitar da certeza e exigibilidade do crédito
tributário. Assim, apenas o falecimento ocorrido no deslinde do feito e depois da citação
justifica o redirecionamento da exação, como bem informa o seguinte precedente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
STJ e o mencionado Recurso Repetitivo sobre o mesmo tema:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUTADO FALECIDO
ANTES
DO
AJUIZAMENTO
DA
EXECUÇÃO
FISCAL.
SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ.
1. O redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o
falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido
devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso
dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda Municipal
faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário.
Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no REsp
1.218.068/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe 29/09/2010. 2. Não se pode fazer mera emenda do título
executivo, a teor da Súmula 392/STJ, que dita: "A Fazenda Pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material
ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".
Matéria já analisada inclusive sob a sistemática do art. 543-C do
CPC (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
de 18/12/2009). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp
524.349/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 14/10/2014). Grifou-se.
Desse modo, é absolutamente nula a inclusão, no polo
passivo, de pessoa contra a qual não se operou o devido lançamento tributário, ainda
que conste da CDA, eis que efetivamente sonegado o direito do verdadeiro contribuinte
de pagar o crédito tributário no prazo, evitando-se encargos, custas processuais e
honorários advocatícios, bem como de eventualmente impugnar administrativamente o
lançamento. No caso do espólio, seriam os herdeiros ou o inventariante assim
prejudicados. Em outras palavras, o redirecionamento de execução fiscal não é
sucedâneo do procedimento previsto no art. 142 do CTN.
No mais, obrigação acessória não pode se sobrepor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispositivo legal, como é o caso do dever de atualização do cadastro municipal. Em que
pese ser possível a imposição de penalidade administrativa por esse motivo, não se pode
convalidar um lançamento eivado de nulidade.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46.052
Apelação Cível no 1535546-39.2018.8.26.0090
Comarca: São Paulo
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelados: Vera Toledo Piza e Eduardo Toledo Piza
DECLARAÇÃO DE VOTO
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e
territorial urbano. Exercícios de 2015 a 2017.
Acolhimento de objeção de não executividade.
Reconhecimento
de
ilegitimidade
passiva.
Extinção do feito. Inadmissibilidade. Hipótese de
sucessão tributária. Falecimento do executado.
Sujeição passiva do espólio ou dos herdeiros a
depender da fase do inventário. Inteligência do
estatuído nos artigos 34 e 131, II e III, do Código
Tributário
Nacional.
Possibilidade
de
substituição da certidão de dívida ativa.
Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80.
Recurso provido.
Peço licença à ínclita maioria para dela dissentir.
Cuida-se de execução fiscal promovida pelo
município de Bertioga em face de Eduardo Toledo Piza com vistas a cobrança de
imposto predial e territorial urbano dos exercícios de 2015 a 2017.
Acolhida objeção de não executividade ofertada por
Vera Toledo Piza, reconheceu-se ilegitimidade do executado para figurar no polo
passivo da relação jurídico-processual e extinguiu-se a cobrança (folhas 35 a 38). Daí

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por que apela tempestivamente o município: sustenta legítima a alteração do polo
passivo, porquanto descumprida obrigação tributária acessória; pleiteia prosseguimento
da cobrança.
Recebido e processado o recurso, nas contrarrazões
argumenta-se correta a sentença, pugna-se por sua manutenção.
Eis, sucinto, o relatório.
O apelo merece provido.
Com efeito.
A prova documental revela que o executado faleceu
antes da propositura da ação, porém os sucessores daquele deixaram de informar o fato
ao Fisco, assim impedindo que este atualizasse seus cadastros. Não seria razoável que o
exequente, então, suportasse os ônus do descumprimento da obrigação acessória
perpetrada pelos atuais proprietários do imóvel (artigo 113, § 2o, do Código Tributário
Nacional).
Na hipótese “sub examine” indispensável que o
credor apresente certidão de abertura de inventário dos bens do executado e de dados
acerca do inventariante. Só assim se saberá quem é este e se poderá citar o espólio
(artigo 12, V, do Código de Processo Civil e artigo 131, III, do Código Tributário
Nacional).
Caso findo o inventário, a responsabilidade pelo
pagamento dos tributos é de ser atribuída aos herdeiros do falecido (artigo 131, II, do
Código Tributário Nacional), os quais deverão integrar o polo passivo da execução.
Veja-se comentário de Luiz Alberto Gurgel de Faria
sobre o artigo 131 do Código Tributário Nacional:
“Os incisos II e III disciplinam as hipóteses em que
a pessoa venha a falecer devendo tributos. A redação dos preceitos não auxilia muito na
interpretação (...).
“Na verdade, há de se fazer uma análise sistemática
e teleológica dos dispositivos. Cabe ao espólio, por transferência, arcar com o
pagamento de todos os tributos devidos pelo falecido até o evento sinistro. Eventuais
obrigações tributárias surgidas após tal fato não corresponderão mais a tributos 'devidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo de cujus', mas sim pelo próprio espólio, enquanto não houver a partilha, de maneira
que ele deve responder pelos ônus. Já a responsabilidade dos sucessores e do cônjuge
meeiro se restringirá às hipóteses em que não houver quitação dos tributos pelo espólio,
sejam de débitos do de cujus ou do próprio espólio, tendo como limite de pagamento o
montante recebido, obviamente após efetuada a partilha, seja a título de quinhão (no
caso de herdeiro), legado (legatário) ou meação (cônjuge meeiro).” (in “Código
Tributário Nacional Comentado”, coordenador Vladimir Passos de Freitas, Editora
Revista dos Tribunais, São Paulo, 3a edição, páginas 594 e 595).
A hipótese é de responsabilidade por sucessão: os
sucessores passam a ocupar a posição do antigo sujeito passivo da obrigação tributária
(modificação subjetiva passiva) e devem arcar com o pagamento reclamado pelo
município.
De admitir, diante do descumprimento de obrigação
acessória, que a Fazenda Pública tem o direito, nos termos do estatuído no artigo 2o, §
8o, da Lei 6.830/80, de emendar ou substituir, até o proferimento de sentença em
embargos do devedor, a certidão de dívida ativa.
Eis o que proclama o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL
EXECUÇÃO FISCAL

CDA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA ATÉ A PROLAÇÃO
DA SENTENÇA. 1. A Fazenda Pública pode substituir ou emendar a Certidão de
Dívida Ativa até a prolação da sentença, a teor do disposto no § 8o do art. 2o da Lei
6.830/80. 2. Não é possível o indeferimento da inicial do processo executivo, por
nulidade da CDA, antes de se possibilitar à exeqüente a oportunidade de emenda ou
substituição do título. 3. Recurso especial provido.” (recurso especial 755993/SP,
relatora Ministra Eliana Calmon).
Em suma: é caso de conceder ao município
oportunidade de alterar o polo passivo da cobrança, diante do descumprimento da
obrigação tributária acessória.
Posto isso, pelo meu voto dar-se-ia provimento ao
apelo e determinar-se-ia concedesse o juízo de origem prazo para substituição ou
emenda das certidões de dívida ativa, nos moldes dantes explicitados, pena de extinção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da cobrança.
Geraldo Xavier
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES
SERRANO
126CB065
6
9
Declarações
de Votos
GERALDO EUCLIDES ARAUJO XAVIER
128C45F7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1535546-39.2018.8.26.0090 e o código de confirmação da tabela acima.